Tribunal: STF
Processo: MS 20476
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COLEGIO ELEITORAL (ARTS. 74 E 75, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LIBERDADE DE VOTO. PEDIDO DE DESISTENCIA,
APÓS AS INFORMAÇÕES. TRATANDO-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO, DEFERE-SE, DESDE LOGO, O PEDIDO DE DESISTENCIA, SEM
NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DE CONCORDANCIA DA AUTORIDADE
IMPETRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(CPC, ART-267, VIII).